Tribunal: STF
Processo: ARE 1589786
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. UTILIZAÇÃO DE EPI. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. FONTE DE CUSTEIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. 
- A decisão agravada foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada em jurisprudência consolidada do C. STJ e deste C. TRF da 3ª Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no recurso. 
- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no PPP, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes. 
- Demonstrada a exposição aos agentes biológicos, sendo o suficiente, para o reconhecimento da especialidade, a comprovação de sua existência no ambiente de trabalho, ficando, assim, presumida a nocividade. 
- O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial. 
- A reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1º, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência. 
- Agravo interno improvido.”

Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.
Alega o recorrente violação dos artigos 2º, 37, caput, 194, inciso III, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, todos da Constituição Federal.
Sustenta que o “acórdão regional merece reforma, pois reconheceu atividade especial sem comprovação do critério diferenciado previsto no art. 201, §1º, II da CF, consistente na comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo e sem prévia fonte de custeio (art. 195, §5º da CF), em total desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e da legalidade”. 
Argumenta, em síntese, que “a autorização constitucional é para a efetiva exposição ao agente nocivo, motivo pelo qual não sendo possível comprovar a situação de nocividade à saúde, não há que se falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional, de modo que conceder um benefício com critério diferenciado nesse caso viola frontalmente o art. 201, §1º, II da CF”.
Aduz, assim, que 

“(...) a partir de 29 de abril de 1995, não é possível o reconhecimento de tempo especial para segurados contribuintes individuais, com exceção dos segurados contribuintes individuais cooperados filiados a cooperativa de trabalho e de produção, que poderão ter o tempo reconhecido como especial a partir de 13/12/02 (MP nº 83/02, convertida na Lei nº 10.666/03), exigindo a devida demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos.”

Assevera que, em relação ao contribuinte individual não cooperado, a primeira restrição que se verifica no tocante à adoção de critério diferenciado diz respeito à comprovação, perante o INSS, da exposição ao agente nocivo, a qual deve ocorrer por formulário emitido pela empresa ou seu preposto, e conclui, que, ao trabalhar sem subordinação a uma empresa, não será possível emitir o formulário, nos termos do art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Aponta que a autorização constitucional é para a efetiva exposição ao agente nocivo, motivo pelo qual não sendo possível comprovar a situação de nocividade à saúde, não há que se falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional, de modo que conceder um benefício com critério diferenciado nesse caso viola frontalmente o art. 201, §1º, II da CF.
Conclui, afirmando que a incidência da contribuição ao Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) estaria restrita às remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, e que portanto, a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial, prevista no art. 57, §§ 6º e 7º da Lei nº 8.213/91, exclui de seu campo de incidência os contribuintes individuais.
Por fim, alerta que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a majoração dos benefícios previdenciários está submetida à existência da correspondente fonte de custeio expressamente prevista em lei, o que não aconteceu na hipótese em exame.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “afastando-se o reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio”.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula nº 279 do STF.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem constatou, com fundamento em laudo pericial,  o exercício de atividades laborais insalubres e reconheceu como especial o tempo de serviço prestado pela parte recorrida.
A propósito, o seguinte trecho  do voto condutor do acórdão atacado (e-doc. 12, p. 19):

“No caso em questão, há de se considerar inicialmente que permanecem controversos os períodos de 01/04/1986 a 30/06/1988, de 01/08/1988 a 31/12/1989, de 01/02/1990 a 31/10/1996, de 01/12/1996 a 31/08/1999, de 01/09/1999 a 30/11/2001, de 01/04/2002 a 31/03/2008 e de 01/07/2008 a 24/09/2014, que passo a analisar. 
Realizada perícia judicial (laudo em ID 160275731, fls. 14/25, datado de 01/12/2017), o perito apontou para a existência de risco de contágio biológico devido ao trabalho como cirurgião dentista. Os período devem ser considerados especiais.”

A parte recorrente defende a impossibilidade do reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/4/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio.
Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2024). 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.234-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 22/4/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1381924 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2022)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente